Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-47.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800730-47.2021.8.14.0043

APELANTE: MARCELO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PEDIDO PARA APLICAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa e ainda, confissão do acusado que o comparsa fazia uso do artefato bélico.

2. Analisando-se a sentença de 1o grau, observa-se que a pena-base cominada ao réu já fora fixada no patamar mínimo legal. Ausência de interesse do pedido.

3. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro
e finalizada ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCELO DA SILVA LIMA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multas, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 9028298, in litteris, que: “(...)
que na pretérita data de 05.09.2021, por volta das 03h30min, em via pública, no bairro Portelinha, nessa urbe, o denunciado MARCELO DA SILVA LIMA, vulgo “MARCELINHO”, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, da vítima Joel Corrêa de Lima, bem como no dia 12.09.2021, por volta das 21h00min, em via pública, na Rua Presidente Vargas, nessa urbe, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo, subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares das marcas LG e Samsung, das vítimas Rubens Araújo Palheta e Eudes de Oliveira Miranda. Consta na peça informativa que no dia 05.09.2021, por volta das 03h30min, a vítima Joel Corrêa de Lima e sua esposa Elisangela deixaram uma festa para deixar uma amiga, Poliana, em sua casa no bairro Portelinha quando em dado momento foram surpreendidos pelo ora denunciado que chegou no carona de uma motocicleta, cujo condutor não foi possível identificar, e anunciou o assalto apontando uma arma de fogo na direção de sua cabeça, dizendo, textuais: “Abaixa a cabeça, vira e não me olha filho da puta, e vão passando seus celulares se não quiserem morrer”. Ato contínuo, o denunciado subtraiu o celular da vítima, de marca Motorola, e se sua esposa, de marca Samsung, não levando o celular da amiga, Poliana, por ser do modelo Iphone. A vítima Joel relatou, ainda, que logo após a subtração dos celulares o denunciado ainda disse, textuais: “Eu vou dar um tiro na perna dele pra ele não vir atrás de nós”, tendo, nesse momento, seu comparsa dito, textuais: “Não, pega apenas a chave da moto dele!”. Joel declarou, por fim, que conhece bem o denunciado, não tendo dúvidas de que foi ele um dos autores do assalto do qual foi vítima. As vítimas Rubens Araújo Palheta e Eudes de Oliveira Miranda se encontravam em frente à casa de Eudes quando foram surpreendidos com a chegada de uma jovem do sexo feminino dirigindo uma motocicleta Honda Biz, cor vermelho e preto, a qual estava de capuz e máscara, não sendo possível a identificação. A jovem trazia no carona da motocicleta o ora denunciado MARCELO que desceu do veículo e anunciou o assalto apontando uma arma de fogo na direção da cabeça da vítima Rubens dizendo, textuais: “Passem seus celulares se não quiserem morrer”, tendo Eudes jogado seu aparelho próximo de um cercado e Rubens entregado seu aparelho celular. O denunciado exigiu que Eudes fosse pegar o celular, no que Eudes cumpriu a ordem e entregou seu celular. Nesse momento, quando o denunciado virou-se de costas, a vítima Eudes o agarrou por trás conseguindo retirar sua arma, momento em que Rubens ajudou a derrubá-lo ao chão e imobilizá-lo, pedindo ajuda a populares. Logo em seguida populares se aproximaram e ajudaram a deter o meliante. O denunciado ainda ameaçou as vítimas dizendo, textuais: “Eu te conheço de vista, vocês vão me pagar!”. Uma guarnição da polícia militar foi acionada e ao chegar ao local prendeu em flagrante delito o denunciado que, em seguida, foi conduzido à delegacia de polícia para providências legais. Interrogado sobre os fatos, perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva narrando com detalhes a empreitada criminosa, porém alegando que estava agindo sozinho
(...)”

Em razões recursais, ao ID 10221505, pugna a defesa pelo decote da majorante do uso de arma prevista no § 2º-A, I, do art. 157, do CPB, requer ainda, que a pena seja fixada no mínimo legal. Por fim, pleiteia a defesa, quer seja concedido o direito do apelante em RECORRER EM LIBERDADE.

Em contrarrazões, ao ID 10221508, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e, no mérito, pelo TOTAL IMPROVIMENTO, mantendo-se a r. decisão.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso de apelação, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso e passo a analisá-lo.

1. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de potencialidade lesiva do artefato bélico, pois posteriormente foi informado pelas vítimas que elas tinham conhecimento que se tratava de uma arma de brinquedo.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que as vítimas sabiam se tratar de uma arma de brinquedo não procede, pois houve a apreensão da arma, constando nos autos foto (ID 9028294) e informações que se tratava de uma arma de fabricação artesanal.

Ressalto que a alegação de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese sub judice, noticiam os autos que o comparsa do réu fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem à vítima, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que os ofendidos são bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação, tendo sido confirmado pelo Apelante que estava utilizando uma arma de fogo caseira.

Transcrevo depoimentos. Vejamos:

“(...) vítima JOEL CORRÊA DE LIMA que, ouvida em juízo, descreveu com riqueza de detalhes os fatos: “(...) Que ao visualizar o réu em audiência, confirma que o mesmo é, em dúvida, o autor do crime de roubo cometido contra si e sua esposa. Que eram duas pessoas em uma motocicleta, uma com arma de fogo e outro com uma faca. (...) Que foi subtraído um celular MOTOROLA seu, e um celular SAMSUMG de sua esposa. Que os fatos ocorreram no dia 05.09.2021, por volta das 03h00 da manhã. Que os celulares não foram recuperados. Que teve que comprar outro aparelho e sua esposa também. (...) Que o réu estava com o cabelo pintado de vermelho na época do crime. Que não tem nenhuma dúvida de que é o réu o autor do crime. (...) Que o réu pegou os celulares das vítimas e a chave da moto do depoente. (...) Que o réu proferia palavras de baixo calão e dizia “ATIRA NELE! ATIRA NELE! BORA TIRAR NELE!”. (...) Que o réu estava com uma arma brilhosa. Que o réu apontou a arma de fogo na sua cabeça. (...) Que não houve resistência pelas vítimas, nem luta corporal (...)”. [sic]

(...)

A testemunha de JORGE AMARAL LIMA, Sargento da Polícia Militar, relatou em juízo que: “(...)Que no dia dos fato o réu, vulgo “Marcelinho”, já havia cometido vários furtos na cidade. (...) Que o réu se trata de indivíduo bastante conhecido na cidade pelo cometimento de delitos. (...) Que várias vítimas informaram que o réu havia assaltado e levado celulares. (...) Que foi apreendida arma de fogo de fabricação caseira, que foi utilizada pelo réu (...)”. [sic]

Neste sentido, colaciono decisão monocrática do Ministro RIBEIRO DANTAS. Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895031 - BA (2021/0161228-5)

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por LAEDSON GOMES DE LIMA e FABIANO SILVA DE OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, em desfavor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

"APELAÇÃO - SENTENÇA QUE CONDENA O RÉU PELA PRÁTICA DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA (CP, ART. 157, § 2', INCISOS I E II) - RECURSO POR PARTE DA DEFESA REQUERENDO O DECOTE DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, QUE NÃO TERIA SIDO PERICIADA - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS - PALAVRA DA VÍTIMA - INEXIGIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ARTEFATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os Réus pela prática crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP (roubo qualificado emprego de arma e de a concurso de pessoas), fixando-lhes idênticas penas de 05 (cinco) anos e 04 em meses de reclusão, a serem cumpridos semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

II - Recurso defensivo requerendo a reforma do decisum para excluir da condenação o acréscimo pelo reconhecimento do emprego de arma fogo (art. 157, § 2º, inciso I, Código Penal Brasileiro), por não ter sido periciada.

III - Materialidade e autoria evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/20, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 28, bem assim pelas declarações da vítima CLEYDMAN FREITAS DE SOUZA, que, inclusive, reconheceu, em Juízo, os Apelantes como autores do delito, além dos harmônicos depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências investigatórias (cf. fls. 07/12).

IV - As declarações do ofendido, quando seguras, coesas e harmônicas, possuem extremo valor, com aptidão para embasar édito condenatório, mormente, como no caso, quando confortadas pelas demais provas, daí porque as razões recursais, sem impugnar o mérito da condenação, se limitam a pleitear o decote da causa de aumento pelo emprego de arma (cf. fls. 173/178).

V - A despeito da arma apreendida (cf. fls. 28) não ter sido periciada, pacifico tem sido o entendimento jurisprudencial no sentido da dispensabilidade da efetiva comprovação da potencialidade lesiva do artefato para efeito de incidência da majorante prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do CP. De mais a mais, ainda quando assim não fosse, na hipótese em comento essa circunstância em nada modificaria o quantitativo das penas aplicadas, eis que, tendo sido o delito praticado em concurso de pessoas (inciso II, do referido dispositivo legal), indeclinável seria, de qualquer modo, a incidência da fração de acréscimo correspondente ao mínimo de 1/3 (um) terço, tal como fixado na decisão hostilizada.

VI - Não comportam, portanto, qualquer censura as penas aplicadas, nestes autos, a LAEDSON GOMES DE LIMA e FABIANO SILVA DE OLIVEIRA pela prática de crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP), eis que fixadas, para ambos, no menor patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, além de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta ainda, avos) do valor do salário-mínimo, mantida, a custódia cautelar em relação a LAEDSON GOMES DE LIMA, em face de ostentar condenação anterior em outro processo (nº 0300213-76.2017.8.05.0080) por crime de igual natureza.

VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo.

VIII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (e-STJ, fls. 240-241).

A defesa aponta ofensa ao inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, alegando, em síntese, "a inexistência, nos autos, de meios que possam aferir a lesividade da arma de fogo empregada, posto que se denota desarrazoado atribuir à palavra da vítima condão legitimador da incidência da majorante em questão" (e-STJ, fl. 255).

Requer, assim, seja afastada a qualificadora do porte de armas - art. 157, § 2°, I, do Código Penal (e-STJ, fl. 259).

Foram apresentadas as contrarrazões às (e-STJ, fls. 266-280).

O recurso foi inadmitido em razão da incidência do óbice da Súmula 83/STJ (e-STJ, fls. 282-283). Daí este agravo (e-STJ, fls. 287-292).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo (e-STJ, fls. 319-323).

É o relatório.

Ao examinar a controvérsia, o Tribunal a quo assim se manifestou:

"Deveras, as declarações do ofendido, quando seguras, coesas e harmônicas, possuem extremo valor, com aptidão para embasar édito condenatório, mormente, como no caso, quando confortadas pelas demais provas, daí porque as razões recursais, sem impugnar o mérito da condenação, se limita a pleitear o decote da causa de aumento pelo emprego de arma (cf. fls. 173/178).

Cabe assinalar, contudo, que, a despeito da arma apreendida (cf.

fls. 28) não ter sido periciada, pacífico tem sido o entendimento jurisprudencial no sentido da dispensabilidade da efetiva comprovação da potencialidade lesiva do artefato. De mais a mais, ainda quando assim não fosse, na hipótese em comento essa circunstância em nada modificaria o quantitativo da pena, eis que, tendo sido o delito praticado em concurso de pessoas, indeclinável seria, de qualquer modo, a incidência da fração de acréscimo correspondente ao mínimo de 1/3 (um) terço, tal como fixado na decisão hostilizada." (e-STJ, fl. 244, grifou-se).

Da leitura do trecho transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior, no sentido de que "são prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo" (AgRg no REsp 1615050/MG, SEXTA TURMA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/12/2017).

Nesse sentido, colaciono os seguintes acórdãos:

"[...] 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS).

2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.

Exegese do art. 156 do CPP.

3. Recurso especial provido" (REsp n. 1.753.453/MG, QUINTA TURMA, RELATOR O MINISTRO JORGE MUSSI, DJe de 29/10/2018).

"[...] 4. "Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF" (EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011).

5. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp n. 1.286.741/PI, SEXTA TURMA, RELATORA A MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 02/08/2018).

Assim, diante do entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, embora no caso do autos tenha havido a apreensão da arma de fogo, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 28 (e-STJ), revela-se absolutamente desnecessária a confecção de laudo que ateste seu grau de lesividade para que incida a majorante.

Ademais, conforme consignado no aresto recorrido, apesar de o crime ter sido cometido mediante o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo (incisos I e II do §2º do art. 157 do CP), o juízo singular aplicou a fração mínima de aumento de pena, qual seja 1/3.

Desse modo, mesmo que fosse decotada a causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo, a reprimenda, ainda, assim, seria majorada em 1/3, haja vista que o delito foi cometido em concurso de agentes.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 14 de outubro de 2021.

Ministro Ribeiro Dantas

Relator

(AREsp n. 1.895.031, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2021.)

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada, in casu, cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

2. Pedido para aplicar a pena-base no mínimo legal.

Nesta fase entendo que não há razão de pedir, pois já foi aplicada a pena-base de 04 (quatro) anos conforme se depreende da leitura da sentença, sendo consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Desta forma deixo de apreciar referido pedido.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade - Revogação da Prisão Preventiva

A defesa do apelante pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, dada a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1) PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) Omissis. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022